Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701012-07.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: CLAUDIA CHATER, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0746028-38.2018.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente quanto à possibilidade do contrato de adesão que excluiu o reembolso de tarifa de passagem aérea se sobrepor ao disposto no artigo 740 do Código Civil que, por sua vez, dispõe sobre as condições de reembolso e montante de retenção, pelo transportador, do valor pago pelo bilhete. Em outras palavras, se a empresa de transporte aéreo pode reter a integralidade do valor pago pelos trechos adquiridos, no caso de desistência, quando feita a comunicação em tempo de ser renegociada. Argumenta que a 1a Turma Recursal, por meio do acórdão n. 1165256, entendeu pela impossibilidade de reembolso, sob o fundamento de que, existindo informação adequada sobre as condições de reembolso do tipo de tarifa escolhida, a devolução do valor total da compra, em caso de cancelamento efetuado fora do prazo de 07 (sete) dias do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser deferida. Por outro lado, sustenta que a 2a e 3a Turmas Recursais possuem julgados em sentido diverso (acórdãos n. 1214888 e 1227286), considerando que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, em interpretação ao artigo 740 do Código Civil. Demais disso, salienta que os retrocitados julgados entendem que é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade do incidente e, caso admitido, por nova vista para se manifestar sobre o mérito (ID 17583590). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que não se mostra presente o primeiro pressuposto para admissibilidade do presente incidente, uma vez que inexiste, atualmente, qualquer divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais acerca do tema em debate. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, constata-se que todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que é nula a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, de forma que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, observando-se o limite da multa compensatória prevista no 740, §3o, do Código Civil. A propósito: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPRA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. "TARIFA LIGHT". RETENÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. ART. 51 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Recurso inominado aviado pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de reembolso, em dobro, do valor correspondente a 90% das passagens aéreas adquiridas, as quais foram canceladas previamente (desistência). 2. No caso, a reserva de ID 15457716 traz a informação de que as passagens aéreas adquiridas correspondem à "tarifa Light", em que não se admite o reembolso. Nada obstante, o art. 740, do CC, dispõe que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". Assim, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que a autora/recorrente cancelou as passagens com mais de 3 meses de antecedência. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Ademais, cumpre destacar a prevalência da Lei civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última. Além do que, tem-se por nula a "cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)". (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020). Portanto, a restituição do valor de R$ 770,22, correspondente a 90% do valor pago pela passagem, é medida de ordem. Não há que se falar em restituição dobrada, à míngua de engano injustificável, vez que a retenção integral foi amparada em contrato, ainda que abusivo. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de restituição, de forma simples, do valor de R$ 770,22, acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m., desde a data de citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a demonstração de sua hipossuficiência por meio da documentação de ID 15457818, 15457819, 15457820 e 15457821. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1257586, 07030745520198070011, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Transporte aéreo. Desistência e ressarcimento. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil). No caso, o autor comprou duas passagens aéreas para Roma a serem utilizadas em 27/12/2018. Narra que, por motivos pessoais, solicitou o cancelamento e reembolso do valor dos bilhetes em 01/11/2018, pedido que não foi atendido. A ré alega que o valor das passagens já foi ressarcido ao autor através de procedimento de chargeback realizado pela administradora do cartão. Todavia, não há provas que demonstrem o recebimento da respectiva quantia pelo autor. Eventual desacerto entre os fornecedores não pode ser imputado ao consumidor. Logo, é devida a condenação ao ressarcimento do valor das passagens, com retenção da multa legal de 5%, na forma do art. 740, § 3o. do Código Civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pela recorrente vencida. (Acórdão 1214148, 07206634520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO POR PROGRAMA DE MILHAGEM. DESISTÊNCIA DOS PASSAGEIROS. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR CORRESPONDENTE DAS PASSAGENS. MULTA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. À falta de regulamentação legal expressa acerca do reembolso de passagens aéreas, encontra aplicação a norma estabelecida no art. 740 do Código Civil para o contrato de transporte em geral. O dispositivo legal estatui que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. A norma encontra-se em consonância com as diretrizes protetivas da Lei 8.078/90 (CDC), como os incisos II e IV do art. 51, que, respectivamente, consagram a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Pela mesma razão, ou seja, por contrariar expressa previsão legal e tendo em consideração a hierarquia entre as normas, não merece prevalecer o art. 7.o, § 2.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica, segundo o qual "o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação". Como dito, o Código de Defesa do Consumidor, diploma revestido de legitimidade democrática porque oriundo da vontade popular representada pelo Poder Legislativo, estatui a nulidade das cláusulas que impõem ao consumidor onerosidade excessiva, de forma que a Portaria do Comando da Aeronáutica não tem o condão de autorizar a prática. (...) VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1262537, 07059144720198070008, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO PASSAGEIRO EFETUADO COM ANTECEDÊNCIA DE CINQUENTA E SETE DIAS. ARTIGO 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA MULTA DE 100%. NULIDADE DA CLAUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 51 DO CDC. RETENÇÃO DA MULTA DE 5% PREVISTA NO ARTIGO 740, §3o DO CC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 14. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicar ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens. 15. Demais disso, é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). 16. No caso concreto, o autor/recorrido efetuou o pedido de alteração/desistência com 57 dias de antecedência, portanto em tempo hábil para a empresa renegociar os assentos, sem qualquer prejuízo à empresa. 17. Nesse contexto, é devida a restituição do valor e das milhas despendidos para aquisição das passagens, com retenção da multa legal de 5%, na forma do art. 740, § 3o. do Código Civil. (...) 27. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, como bem pontuado pelo nobre parquet, importante destacar que, não obstante o acórdão da 1a Turma Recursal mencionado no incidente de uniformização de jurisprudência realmente seja divergente do entendimento exarado pelas 2a e 3a Turmas Recursais, a mesma 1a Turma, recentemente, apresentou posicionamento em convergência com as demais. Isso porque, do teor do acórdão n. 1165256, julgado em 15/06/2020, do qual participaram os Juízes Aiston Henrique de Sousa e Fabrício Fontoura Bezerra – ora relator do voto divergente – verifica-se que o colegiado concluiu, por unanimidade, pela aplicabilidade do artigo 740 do Código Civil na questão posta em debate. Diante do exposto, inexistindo divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente